Tribunal: STF
Processo: AI 619095
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. ISS: construção civil: dedução do preço relativo a
   materiais e subempreitadas: Decreto-lei 406/68.
O acórdão
   recorrido, ao afirmar que o art. 9º, § 3º, do Dl 406/68 foi
   recebido pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com a
   jurisprudência do STF (RREE 236604 e 220.323, Pleno, Velloso, DJ,
   respectivamente, 06.08.2001 e 18.5.2001).
2. Recurso
   extraordinário e recurso especial: interposição simultânea.
O
   art. 544, § 4º, C.Pr.Civil não impõe ao Supremo Tribunal Federal
   o dever de aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de
   Justiça acerca de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu
   o recurso especial, principalmente quando a questão suscitada no
   RE, como é o caso, é de natureza eminentemente constitucional.